Tribunal: TJSP
Processo: 0018902-14.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS, AFASTANDO-SE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL – DESCABIMENTO - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA DIANTE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS, AFASTANDO-SE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL – DESCABIMENTO - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA DIANTE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0018902-14.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ATILA MOREIRA PASSOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018902-14.2019.8.26.0041 -Voto no 18996
2
Agravo de Execução Penal no 0018902-14.2019.8.26.0041
Agravante: Atila Moreira Passos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18996
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO
DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL –
DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO
–
ALEGAÇÃO
DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS,
AFASTANDO-SE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO
DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL – DESCABIMENTO
- DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
NECESSIDADE
DE
REALIZAÇÃO
DA
PERÍCIA
DIANTE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto por Atila
Moreira Passos contra a decisão de fls. 79, mantida às fls. 103, proferida
pelo MM. Juiz de Direito Dr. Adjair de Andrade Cintra, que determinou
a realização de exame criminológico, a fim de verificar o
preenchimento do requisito subjetivo, necessário para os benefícios
pleiteados.
O agravante requer, em suma, a concessão da progressão
de regime ou do livramento condicional, alegando preencher os
requisitos objetivo e subjetivo exigidos, e sustenta ser desnecessária a
realização do exame criminológico, vez que a Lei no 7.210/84 Lei de
Execução Penal deixou de exigi-lo para a comprovação do requisito
subjetivo (fls. 01/05).
Contrariado o recurso (fls. 91/102), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 111/114), vindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018902-14.2019.8.26.0041 -Voto no 18996
3
os autos conclusos a este Relatora em 14 de janeiro de 2019.
É o relatório.
Atila foi condenado pela prática do crime de roubo
impróprio e quatro furtos qualificados ao cumprimento da pena total de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, com o
término de cumprimento previsto para 18/07/2021, conforme Boletim
Informativo de fls. 87/93 dos autos originais.
Pleiteou a progressão de regime, mas o Juiz a quo, antes
de analisar o pedido, determinou a realização de exame criminológico,
em decisão suficientemente fundamentada, porquanto as circunstâncias
do caso concreto demonstram a necessidade da perícia, ressaltando-se
que o sentenciado “voltou a delinquir mesmo após ser agraciado com o
regime aberto domiciliar” (fls.79).
Contra esta decisão se insurge a Defesa, a postular a
concessão da benesse independentemente do laudo pericial.
Inicialmente, observo ser impossível atender ao pedido
neste segundo grau de jurisdição vez que o Juízo de 1o grau sequer
analisou os requisitos para progressão, fato que causaria indesejável
supressão de instância.
Por outro lado, observo que ainda havia dúvida quanto ao
preenchimento do requisito subjetivo, motivo pelo qual foi determinada
a realização do exame criminológico (fls. 79).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018902-14.2019.8.26.0041 -Voto no 18996
4
Nesse ponto, ressalto que o atestado de boa conduta
carcerária, por si só, não se mostraria aceitável neste caso para avaliar o
mérito do condenado, pois “ingressando no meio carcerário o
sentenciado se adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. [...]
estimulado pela necessidade de se manter vivo e, se possível, ser aceito
no novo grupo. Portanto, longe de estar sendo ressocializado para a
vida livre, está, na verdade, sendo socializado para viver na prisão. É
claro que o preso aprende rapidamente as regras disciplinares na
prisão, pois está interessado em não sofrer punições.” 1
Aliás, o “atestado comprobatório de comportamento
carcerário”, apesar transparecer a ideia de uma avaliação completa, por
expressa determinação regulamentar, reflete apenas a disciplina do
condenado, ou seja, mera constatação “stricto sensu”, nos termos do
artigo 85 e 88 da Resolução SAP - 144, de 29-6-2010, que institui o
Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São
Paulo:
“Artigo 85 - para fins administrativos, o comportamento do preso
recolhido em regime fechado e em regime semiaberto, nas
unidades prisionais sob responsabilidade da Secretaria da
Administração Penitenciária, é classificado como:
I- ótimo, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar, desde o ingresso do preso na prisão, ocorrido no
mínimo há um ano, até o momento do requerimento do benefício
em Juízo.
II- bom, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar ou do registro de faltas disciplinares já reabilitadas,
desde o ingresso do preso na prisão até o momento do
requerimento do benefício em Juízo;
III- regular, quando registra a prática de faltas disciplinares de
1 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 120.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018902-14.2019.8.26.0041 -Voto no 18996
5
natureza média ou leve, sem reabilitação de comportamento.
IV- mau, quando registra a prática de faltas disciplinares de
natureza grave sem reabilitação de comportamento.[...]
Artigo 88 - Deve ser rebaixado o conceito de comportamento do
preso que sofrer sanção disciplinar, em quaisquer regimes de
cumprimento de pena.” (grifei).
Ocorre que “comportamento carcerário” deve ser
avaliado de forma “lato senso”, ou seja, não somente o desempenho
disciplinar individual.
Diante isso, com razão o Magistrado de 1o grau ao
determinar a realização do exame criminológico, perícia complementar
necessária no caso para avaliar se o sentenciado preenche os requisitos
subjetivos mínimos para concessão do benefício almejado, ainda mais
quando tratamos de diversos crimes graves, inclusive um deles
cometido mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, em
verdadeira reiteração criminosa.
Nesse sentido, a Ministra Rosa Weber, do Supremo
Tribunal Federal, analisando Reclamação Constitucional ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, decidiu:
“[...] o ato impugnado se encontra motivado, exigindo o exame
criminológico dos apenados por crimes praticados com emprego
de violência ou grave ameaça, a traduzir a adoção de ações de
política de administração cartorária, com vista à celeridade na
análise de benefícios da execução penal dos detentos. Nesse
contexto, em um primeiro olhar, que os juízos reclamados, ao
estabelecerem tal medida administrativa a ser observada pelos
diretores de estabelecimentos criminais realização do exame
criminológico nos casos, repito, em que o apenado cumpre pena
por delito praticado mediante violência ou grave ameaça
,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018902-14.2019.8.26.0041 -Voto no 18996
6
tenham descumprido o enunciado da Súmula Vinculante no 26. Ao
contrário, a medida é consonante com a segunda parte da Súmula
Vinculante no 26, que admite a realização do exame
criminológico, e não foge à razoabilidade exigi-la em casos de
crimes praticados com violência ou grave ameaça. Não detecto,
nessa linha, a plausibilidade jurídica do pedido deduzido de
medida liminar, para concessão da tutela emergencial pleiteada.
8. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.” (STF Rcl no
9944/ SP. Rel. Min. ROSA WEBER Julg.: 22.02.12).
Ademais, são os julgados desta Corte:
“A prática de crimes cometidos mediante grave ameaça ou
violência à pessoa, ensejam cautela na concessão de qualquer tipo
de benefício. Para a aferição do mérito do reeducando, é evidente
a conveniência de realização do exame criminológico, não sendo
suficiente o simples atestado de boa conduta carcerária para
verificação das condições permissivas para a progressão com o
menor risco social possível. Temos que a nova Lei no 10.792/03,
que alterou o artigo 112 da LEP, não impediu que tal exame, para
a verificação da cessação de periculosidade do agente ou para
comprovar sua capacidade de readaptação social, fosse solicitado
pelo juiz, quando julgasse necessário. Isso porque, de fato, o
atestado de boa conduta carcerária, em casos como é o presente,
não se mostra suficiente para que se afiram tais questões, eis que
não descreve meticulosamente a conduta do reeducando, nem
sequer faz referência ao que sobre ele ponderam os agentes
penitenciários que fiscalizaram o cumprimento de sua pena, sendo
por demais superficial em seu conteúdo. [...]Por tudo isto, no caso
em tela, a realização do exame criminológico se faz recomendável
antes da concessão da progressão.” (TJSP 4a Câmara de Direito
Criminal

Agravo
de
Execução
Penal
n°
7007590-22.2015.8.26.0344 Rel. Des. Edison Brandão Julg.:
09.08.2016).
Ora, observo que nos termos da Súmula Vinculante no 26
do Supremo Tribunal Federal, “para efeito de progressão de regime no
cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da
execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018902-14.2019.8.26.0041 -Voto no 18996
7
25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche,
ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo
determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de
exame criminológico”.
Assim também preleciona a Súmula 439, do Superior
Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
A redação de ambas as súmulas são claras ao expressar
que, o Juiz não está impedido de determinar a realização de exame
criminológico, apesar de não ser mais obrigatória, cabendo a ele fazê-lo
de forma fundamentada, tal como no caso em análise.
Nesse sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROGRESSÃO AO REGIME
ABERTO
DOMICILIAR

EXAME
CRIMINOLÓGICO

NECESSIDADE SENTENCIADA QUE CUMPRE PENA PELA
PRÁTICA DE CRIME DE MAUS TRATOS, CONTRA A FILHA
DE
05
(CINCO)
MESES

NECESSIDADE

ALTA
PERICULOSIDADE INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 439 DO
STJ RECURSO DESPROVIDO.[...] Sabe-se que embora a Lei no
10.792/03 tenha dispensado a obrigatoriedade da realização do
exame criminológico, o magistrado não está impedido de
determinar a sua realização para aferir de forma segura o mérito
para a progressão de regime. Não se está aqui sendo considerado
o fato criminoso já julgado na mensuração da periculosidade. Na
verdade, aquele que desconta pena por delito grave, cometido com
violência e grave ameaça, deve ser mais bem avaliado,
verificando-se sua aptidão para retornar ao convívio social.”
(TJSP 4a Câmara de Direito Criminal Agravo de Execução
Penal n° 0013527-32.2019.8.26.0041 Rel. Des. Euvaldo Chaib
Julg.: 10/09/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018902-14.2019.8.26.0041 -Voto no 18996
8
Portanto, é mesmo necessária a realização do exame
criminológico para que se possa melhor avaliar se o sentenciado reúne,
ou não, condições pessoais para concessão de novos benefícios.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora